Tribunal: STM
Processo: 7000706-94.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO-FURTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão deste Superior Tribunal Militar, que, em sede de Apelação, reformou a Sentença absolutória para condenar o Embargante pelo crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do Código Penal Militar). A Defesa sustenta a existência de omissões e obscuridades no julgado, especificamente no que tange à valoração do conjunto probatório que levou à condenação por peculato-furto. Almeja a modificação do julgado, argumentando que a decisão apoiou-se em testemunho indireto, não enfrentou todas as teses defensivas e foi obscura na análise das provas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se existe omissão quanto à não oitiva da esposa do Acusado e à utilização de declarações indiretas; (ii) verificar a existência de omissão no enfrentamento de teses defensivas, como a alegação de fragilidade probatória e de autoria diversa; (iii) investigar se há obscuridade na valoração da prova indiciária; (iv) analisar se existe obscuridade quanto à utilização de declaração extrajudicial do Acusado, à luz do direito ao silêncio; e (v) avaliar se a referência a possível destino das munições configura obscuridade ou extrapolação dos limites da fundamentação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos dos art. 538, 539 e 542 do Código de Processo Penal Militar. Trata-se de instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado para sua otimização, com função integrativa.
4. Não há omissão quanto à não oitiva da esposa do Acusado, pois a condenação não se fundamentou em suas declarações, mas em prova testemunhal direta e autônoma, corroborada por elementos materiais e periciais, sendo válida a utilização de prova indireta, quando harmônica e confirmada por outros meios.
5. Inexiste omissão no enfrentamento das teses defensivas, uma vez que o Acórdão analisou de forma suficiente o conjunto probatório e afastou, ainda que implicitamente, as alegações de autoria diversa e de fragilidade probatória, não sendo exigido o exame individualizado de todos os argumentos.
6. Não se identifica obscuridade na valoração da prova indiciária, haja vista constar no Acórdão a demonstração de que os elementos probatórios, considerados em conjunto, atendem aos critérios de multiplicidade, convergência e verossimilhança, sendo aptos a afastar o in dubio pro reo.
7. Ausente obscuridade quanto à declaração extrajudicial do Acusado, corretamente tratada como elemento probatório acessório, não determinante para a condenação e compatível com o exercício do direito ao silêncio.
8. A referência a possível destino escuso das munições constitui consideração acessória acerca da gravidade da conduta, não tendo sido utilizada como fundamento da condenação, nem como elemento autônomo de prova.
9. Inexiste qualquer vício a ser sanado, revelando-se a nítida intenção da Defesa de utilizar os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, a fim de obter a rediscussão do mérito da causa e a reforma de um resultado que lhe foi desfavorável, finalidade incompatível com a natureza jurídica deste instrumento processual, de fundamentação vinculada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria fático-probatória exaustivamente analisada no Acórdão, quando o Embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e obscuridades, busca, na verdade, a reforma do julgado, por mero inconformismo com a conclusão adotada. 2. A condenação fundamentada em um conjunto coeso de provas diretas, materiais e indiciárias múltiplas e convergentes é válida, não se configurando omissão a ausência de oitiva da fonte primária de uma acusação inicial, quando esta não serviu de base para a decisão. 3. Não é exigido do julgador a refutação expressa e individualizada de todas as teses defensivas que se mostrem logicamente incompatíveis com a fundamentação acolhida."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 2º; CPPM, art. 538, 539 e 542; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000034- 57.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 16/11/2023; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000235-83.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 06/10/2022; STM, Embargos de Declaração nº 7000793-89.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 10/2/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000706-94.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MICAEL TARIGA IGLESIAS
ADVOGADO(A): LUIZ ALBERTO FONSECA (OAB MS014013)
ADVOGADO(A): ANDERSON NOGUEIRA FERREIRA (OAB MS025841)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS EM FAVOR DE
MICAEL TARIGA IGLESIAS, POR NÃO VISLUMBRAR OS ALEGADOS VÍCIOS
NO ACÓRDÃO VERGASTADO, MANTENDO INALTERADOS OS TERMOS
DESTE, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000706-94.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000537-44.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: MICAEL TARIGA IGLESIAS
ADVOGADO(A): LUIZ ALBERTO FONSECA (OAB MS014013)
ADVOGADO(A): ANDERSON NOGUEIRA FERREIRA (OAB MS025841)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO-FURTO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES E OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão deste Superior
Tribunal Militar, que, em sede de Apelação, reformou a Sentença absolutória
para condenar o Embargante pelo crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar). A Defesa sustenta a existência de omissões e
obscuridades no julgado, especificamente no que tange à valoração do conjunto
probatório que levou à condenação por peculato-furto. Almeja a modificação do
julgado, argumentando que a decisão apoiou-se em testemunho indireto, não
enfrentou todas as teses defensivas e foi obscura na análise das provas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se existe omissão quanto à
não oitiva da esposa do Acusado e à utilização de declarações indiretas; (ii)
verificar a existência de omissão no enfrentamento de teses defensivas, como a
alegação de fragilidade probatória e de autoria diversa; (iii) investigar se há
obscuridade na valoração da prova indiciária; (iv) analisar se existe obscuridade
quanto à utilização de declaração extrajudicial do Acusado, à luz do direito ao
silêncio; e (v) avaliar se a referência a possível destino das munições configura
obscuridade ou extrapolação dos limites da fundamentação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, nos
termos dos art. 538, 539 e 542 do Código de Processo Penal Militar. Trata-se de
instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado para sua otimização,
com função integrativa.
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Não há omissão quanto à não oitiva da esposa do Acusado, pois a condenação
não se fundamentou em suas declarações, mas em prova testemunhal direta e
autônoma, corroborada por elementos materiais e periciais, sendo válida a
utilização de prova indireta, quando harmônica e confirmada por outros meios.
5. Inexiste omissão no enfrentamento das teses defensivas, uma vez que o
Acórdão analisou de forma suficiente o conjunto probatório e afastou, ainda que
implicitamente, as alegações de autoria diversa e de fragilidade probatória, não
sendo exigido o exame individualizado de todos os argumentos.
6. Não se identifica obscuridade na valoração da prova indiciária, haja vista
constar no Acórdão a demonstração de que os elementos probatórios,
considerados em conjunto, atendem aos critérios de multiplicidade,
convergência e verossimilhança, sendo aptos a afastar o in dubio pro reo.
7. Ausente obscuridade quanto à declaração extrajudicial do Acusado,
corretamente tratada como elemento probatório acessório, não determinante
para a condenação e compatível com o exercício do direito ao silêncio.
8. A referência a possível destino escuso das munições constitui consideração
acessória acerca da gravidade da conduta, não tendo sido utilizada como
fundamento da condenação, nem como elemento autônomo de prova.
9. Inexiste qualquer vício a ser sanado, revelando-se a nítida intenção da Defesa
de utilizar os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, a fim de obter
a rediscussão do mérito da causa e a reforma de um resultado que lhe foi
desfavorável, finalidade incompatível com a natureza jurídica deste instrumento
processual, de fundamentação vinculada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não constituem via
adequada para a rediscussão de matéria fático-probatória exaustivamente
analisada no Acórdão, quando o Embargante, a pretexto de sanar supostas
omissões e obscuridades, busca, na verdade, a reforma do julgado, por mero
inconformismo com a conclusão adotada. 2. A condenação fundamentada em
um conjunto coeso de provas diretas, materiais e indiciárias múltiplas e
convergentes é válida, não se configurando omissão a ausência de oitiva da
fonte primária de uma acusação inicial, quando esta não serviu de base para a
decisão. 3. Não é exigido do julgador a refutação expressa e individualizada de
todas as teses defensivas que se mostrem logicamente incompatíveis com a
fundamentação acolhida."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 2º; CPPM, art. 538, 539 e
542; CPC, art. 1.022, III.
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000034-
57.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 16/11/2023;
STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000235-83.2022.7.00.0000, Rel.
Min. José Coêlho Ferreira, j. 06/10/2022; STM, Embargos de Declaração nº
7000793-89.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j.
10/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa, por não vislumbrar os alegados vícios no Acórdão vergastado, mantendo
inalterados os termos deste, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ex-Terceiro-
Sargento do Exército (ex-3º Sgt Ex) MICAEL TARIGA IGLESIAS, em face do Acórdão
proferido no julgamento da Apelação nº 7000537-44.2024.7.00.0000/MS. Pretende o
Embargante a reforma da decisão colegiada, que, por unanimidade, conheceu e deu
provimento ao recurso ministerial para modificar a Sentença absolutória e condená-lo à pena
de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do delito de peculato-furto, tipificado no art. 303, §
2º, do Código Penal Militar (CPM) (evento 1).
1. Processo paradigma
O Acórdão recebeu a ementa a seguir transcrita, que bem resume a
fundamentação adotada pela Corte:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM.
PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO POR MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
PROVIMENTO.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra sentença que absolveu o
acusado da prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal
Militar (CPM), com base no princípio do in dubio pro reo. O apelado foi denunciado por ter
subtraído munições de propriedade do Exército Brasileiro entre fevereiro de 2022 e agosto de
2023. O MPM requer a reforma da sentença para condenar o acusado pela prática do crime
de peculato-furto.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A questão em discussão consiste em definir se a autoria e a materialidade do crime de
peculato-furto foram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório dos autos, de modo a
justificar a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e provas materiais, é farto
e detalhado, demonstrando a dinâmica dos fatos e a autoria do crime.
4. A conduta do acusado de fugir e descartar as munições, bem como a ausência de uma
versão dos fatos por parte da defesa, reforçam a autoria e a culpabilidade.
5. A quantidade e o tipo de munições subtraídas (de uso restrito das Forças Armadas)
configuram uma conduta grave, incompatível com a confiança do cargo militar.
IV - DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
2. Razões recursais
Inconformada, a Defesa do Embargante sustenta a existência de omissões e
obscuridades no Aresto vergastado. Aduz, em favor dessa assertiva, o seguinte:
III. DOS PONTOS CONTRADITÓRIOS, OMISSOS E OBSCUROS
3.1. Das Omissões
a) Da Omissão sobre a Oitiva da Esposa do Acusado e a Validade de Suas Declarações
Indiretas
O Acórdão se utiliza das acusações da esposa do Embargante ("ladrão de munição") [p. 3, 11
e 14 do Acórdão], reportadas por testemunhas, como elemento de convicção para a
condenação. Contudo, a própria defesa, em suas alegações finais, mencionou que a esposa do
acusado, "que iniciou as acusações contra o réu durante um conflito conjugal, sequer foi
ouvida" [p. 6 do Acórdão].
Apesar de a defesa ter suscitado esta questão, o Acórdão embargado omitiu-se em justificar a
ausência da oitiva da esposa, fonte primária de tais acusações, e como essa omissão não
afetou o contraditório e a ampla defesa do Embargante.
É crucial que o julgado esclareça se a não oitiva da principal acusadora não configura
nulidade ou, alternativamente, como as declarações indiretas foram consideradas válidas e
suficientes para a condenação, sem a possibilidade de inquirição direta.
b) Da Omissão na Refutação Específica dos Argumentos da Defesa
A defesa levantou pontos cruciais em suas alegações finais, como a possibilidade de o
acusado ter sido um "bode expiatório" e de os documentos probatórios "apontarem para
outras pessoas, não para o acusado" [p. 6 do Acórdão].
O Acórdão, ao dar provimento ao recurso ministerial, omitiu-se em refutar especificamente
estes argumentos da defesa. Embora tenha reavaliado as provas para fundamentar a
condenação, não houve um enfrentamento direto e pormenorizado dessas teses defensivas.
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal omissão prejudica a completude da prestação jurisdicional e a necessária dialética
processual, demandando que o julgado se manifeste sobre cada um desses pontos.
3.2. Das Obscuridades
a) Da Obscuridade sobre a Transformação de "Indícios e Presunções" em "Verdadeira
Prova"
A sentença de primeira instância absolveu o Embargante por entender que havia apenas
"indícios e presunções", e que as provas testemunhais eram "lacunosas e dotadas de
inseguranças".
O Acórdão embargado, em contrapartida, afirmou que "provas indiciárias... transforma-se em
verdadeira prova, quando satisfazem aos requisitos de multiplicidade, convergência e
verossimilhança" [p. 21 e 34 do Acórdão].
Entretanto, o julgado permaneceu obscuro ao não detalhar de forma exaustiva e
pormenorizada como os elementos considerados frágeis e insuficientes em primeira instância
passaram a preencher os critérios de "multiplicidade, convergência e verossimilhança" de
modo a afastar o in dubio pro reo.
A mera reiteração de um conceito legal sem a sua aplicação detalhada ao caso concreto gera
dúvida sobre a fundamentação da mudança de entendimento.
Requer-se, portanto, a elucidação precisa de como cada elemento probatório, antes tido como
mero indício, adquiriu o status de prova cabal para a condenação.
b) Da Obscuridade quanto à Natureza e Contexto da "Confissão" e o Direito ao Silêncio
O Acórdão fundamenta a condenação, em parte, na "confissão" do Embargante ao
Comandante, testemunhada pelo Tenente Lucas Lobo Abreu, na qual teria admitido guardar
munições para "cobrir possíveis extravios".
Contudo, o próprio julgado registra que o Embargante exerceu seu direito constitucional de
permanecer em silêncio no Inquérito Policial Militar (IPM) e em seu interrogatório.
Existe obscuridade sobre a natureza e o contexto dessa "confissão" em um ambiente
hierárquico militar, e como tal declaração se harmoniza com o direito constitucional ao
silêncio. A afirmação de que a justificativa do Embargante era "inverossímil" e uma "tentativa
de justificar o injustificável" por parte do STM denota uma valoração subjetiva que carece de
maior clareza, especialmente considerando o contexto inicial do uso do direito ao silêncio.
Requer-se que o Acórdão esclareça como essa "confissão" foi validada e utilizada como prova,
sem afrontar o direito ao silêncio e sem que a valoração da justificativa se baseie em meras
inferências subjetivas.
c) Da Obscuridade sobre o "Destino Escuso" das Munições
O Acórdão, ao final, ao discorrer sobre a gravidade da conduta, menciona que "é crível se
admitir nesse caso, em razão da quantidade de munições subtraídas, que o acusado,
possivelmente, tinha um destino escuso para esse material de guerra, pois é público e notório
que criminosos de alta periculosidade têm interesse nesses petrechos bélicos de grande poder
de fogo e destruição".
Esta afirmação, ao levantar a possibilidade de um "destino escuso" e relacioná-la com o
crime organizado, introduz uma obscuridade. A ilação sobre o "destino escuso" sugere a
existência de elementos não provados diretamente nos autos da condenação por peculato-
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

furto.
Requer-se que o Acórdão esclareça se tal inferência foi utilizada para embasar a condenação
por peculato-furto ou para justificar a exacerbação da pena, e, em qualquer caso, como essa
inferência se alinha com as provas concretas dos autos, sem se valer de meras suposições ou
de fatos notórios dissociados da prova individualizada.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Declaratórios, a fim de se
sanar omissões relativas à ausência de oitiva da esposa do Acusado e à falta de enfrentamento
de argumentos defensivos, bem como esclarecer obscuridades quanto à transformação de
indícios e presunções em prova, à natureza da suposta confissão diante do direito ao silêncio
e ao papel atribuído à inferência sobre o alegado destino escuso das munições na
fundamentação do julgado.
3. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
Em despacho de 16/10/2025, considerando que o pleito do Embargante possui
efeitos infringentes, em razão dos questionamentos apresentados, determinei a abertura de
vista dos autos à PGJM (evento 6).
Em sua impugnação, a PGJM sustenta que os Embargos de Declaração devem
ser apenas conhecidos e, no mérito, rejeitados, pois não há omissões ou obscuridades
no Decisum, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já examinada, sendo preclusa a
alegação sobre a oitiva da esposa e incabível o reexame da valoração dos indícios, da
confissão e do destino das munições.
Pugna, alfim, pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos de Declaração
em tela, para se manter inalterado o Acórdão embargado (evento 10).
VOTO
O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
1. Contextualização fática
O Embargante foi condenado por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000537-
44.2024.7.00.0000/MS, na qual deu provimento ao recurso interposto pelo órgão ministerial
para reformar a sentença absolutória proferida em primeira instância e condená-lo pela
prática do crime de peculato-furto, nos termos do art. 303, § 2º, do CPM, fixando a
reprimenda em 3 (três) anos de reclusão, com o regime inicial aberto.
Segundo a Denúncia, o então 3º Sgt Ex MICAEL TARIGA IGLESIAS, no
período compreendido entre fevereiro de 2022 e agosto de 2023, teria subtraído munições
pertencentes ao Exército Brasileiro, valendo-se da função de Substituto do Sargento Auxiliar
de Munições e Explosivos do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado (17º RC Mec), em
Amambai/MS, que lhe permitia controlar o registro de consumo e a movimentação de
munições no sistema de controle físico da Organização Militar (OM).
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos vieram à tona na madrugada de 28 de agosto de 2023, após uma
discussão entre o Acusado e esposa, em sua residência na Vila Militar. Na ocasião,
testemunhas relataram terem visto o militar saindo do local portando uma mala de viagem,
enquanto sua esposa o acusava de subtrair munições da OM. Posteriormente, um civil
residente nas proximidades entregou ao quartel munições encontradas em sua propriedade, as
quais teriam sido arremessadas pelo Réu durante a madrugada. Em diligências posteriores,
foram localizadas 279 munições de diferentes calibres, identificadas como pertencentes a lote
do Exército Brasileiro, além de fotografias do casal encontradas junto ao material.
Embora o Colegiado julgador de primeira instância tenha absolvido o Acusado,
com fundamento no princípio do in dubio pro reo, esta Corte, ao apreciar o Apelo do MPM,
concluiu que o conjunto probatório produzido na instrução processual — formado por
depoimentos testemunhais, provas materiais e elementos circunstanciais — encontra-se
suficiente para a demonstração da autoria e materialidade delitivas, razão pela qual reformou
a Sentença absolutória e proferiu veredito condenatório.
Irresignada com a decisão, a Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração,
sustentando a existência de omissões, contradições e obscuridades no Aacórdão. Entre os
tópicos apontados, destacam-se:
- ausência de manifestação acerca da não oitiva da esposa do Acusado, cujas
acusações teriam sido utilizadas como elemento probatório indireto;
- falta de enfrentamento específico de argumentos defensivos, como a alegação
de fragilidade probatória e a possível responsabilização indevida do Acusado; e
- obscuridades quanto à valoração das provas indiciárias, à utilização de suposta
confissão informal atribuída ao militar e à referência feita no acórdão a um possível “destino
escuso” das munições, circunstâncias que, segundo a defesa, demandariam esclarecimento
por este Tribunal.
2. Breves notas sobre os Embargos de Declaração
Conforme exposto no art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração destinam-
se a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau.
Também são admissíveis para a correção de eventuais erros materiais, consoante o art. 1.022,
III, do Código de Processo Civil (CPC).
Apesar da natureza jurídica recursal atribuída ao instituto, a própria norma de
regência restringe seu alcance, em termos expressos, ao exigir a delimitação dos “pontos em
que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Assim, em
consonância com a objetividade exigida, os aclaratórios desvelam-se como mecanismo
processual de fundamentação necessariamente vinculada ao(s) ponto(s) do julgado, que, na
ótica do Embargante, apresenta(m) quaisquer dos vícios mencionados.
Trata-se, pois, de instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo afastar
do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade ou
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambiguidade identificadas e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa
argumentada e a conclusão apresentada.
Por conseguinte, os declaratórios não se destinam ao revolvimento da matéria
fático-probatória, tampouco à reapreciação de teses, com a intenção de alterar o resultado
meritório hostilizado. Na seara dessa ferramenta processual, o reexame da decisão embargada
será possível apenas nos casos em que o julgado proferido pelo colegiado careça de
complementação ou de esclarecimento no tocante ao seu conteúdo.
Acerca das balizas procedimentais dos Embargos de Declaração, Nucci
preleciona em seus ensinamentos doutrinários:
1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das
provas. Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar
Comentado, 4ª edição Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 518) (grifos nossos).
Ainda que restrito o âmbito do instrumento em tela, não é inviável a sua
oposição com o propósito de infringir o julgado em sua conclusão de mérito. Todavia, a
despeito de ser possível a atribuição de efeitos infringentes, é necessário, mesmo nos casos
em que a parte embargante busca esse resultado, demonstrar a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no aresto, segundo a inteligência do art. 538, c/c os art.
539 e 542, todos do CPPM.
A atribuição de efeito modificativo aos aclaratórios somente é admissível
quando quaisquer dos vícios formais referidos comprometa, de fato, a correção do julgado e,
após sanado, implique a sua reforma. No caso em tela, essa excepcional variante de manejo
dos declaratórios não socorre o Embargante, pois o Acórdão vergastado não padece de
irregularidade ou vício a ser sanado.
Adiante, examinam-se os argumentos trazidos pela defesa.
3. Das alegadas omissões
3.1. Omissão sobre a oitiva da esposa do Acusado e a validade de suas declarações
indiretas
A Defesa aponta omissão no Acórdão em razão da utilização de acusações
atribuídas à esposa do Acusado, reproduzidas por testemunhas, sem que ela tenha sido ouvida
em Juízo, deixando de justificar a ausência da fonte primária das imputações e de esclarecer o
motivo pelo qual tal circunstância não violaria o contraditório e a ampla defesa ou não
configuraria nulidade.
Não procede a alegação defensiva.
O voto condutor do julgado enfrentou de forma expressa e fundamentada a
dinâmica probatória dos autos, deixando claro que a condenação não se apoiou em
declarações da esposa do Réu, mas sim em prova testemunhal direta, autônoma e coerente,
produzida em juízo sob o crivo do contraditório.
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As menções às falas da esposa do Acusado (de que ele estaria “levando
munições roubadas do Exército” ou seria “ladrão de munição”) não foram valoradas como
prova testemunhal direta, mas apenas como elementos contextuais auxiliares para explicar a
sequência dos fatos, em especial quando o Réu deixa a Vila Militar, carregando uma mala.
O Acórdão é claro e preciso ao demonstrar que a materialidade e a autoria
delitivas encontram-se firmemente corroboradas pelos depoimentos diretos do Adjunto ao
Oficial de Dia, 1º Sgt JAQUES DOUGLAS DA CRUZ, da sentinela, Soldado (Sd) NATAN
DO PRADO VERA, que presenciou a saída do Acusado da Vila Militar portando uma mala
azul, bem como do civil Sr. WILIAN SORCE DOS SANTOS, que testemunhou o Réu
arremessando caixas de munição em sua propriedade, além da apreensão do material bélico e
da respectiva perícia, a qual confirmou tratar-se de munições pertencentes ao Exército
Brasileiro.
Assim, ainda que a esposa do Acusado, de fato, não tenha sido ouvida em jízo,
tal circunstância não possui o condão de comprometer a validade do Acórdão, uma vez que
suas falas não constituíram o suporte decisório da condenação. Ao contrário, o Aresto
demonstra que as mesmas declarações atribuídas à esposa foram reproduzidas por múltiplas
testemunhas presenciais, cujos depoimentos convergentes foram regularmente colhidos em
audiência, com plena possibilidade de contradita e questionamento pela Defesa.
Ressalte-se, ademais, que o ordenamento jurídico não exige a oitiva da chamada
“fonte primária” - fonte direta da percepção dos fatos, quando estes se encontram
devidamente comprovados por outros meios de prova lícitos, idôneos e harmônicos. É
pacífico o entendimento de que a prova testemunhal indireta pode ser validamente
considerada, sobretudo quando não isolada e amplamente corroborada por outros elementos
probatórios, conforme se extrai do seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 205, §
2º, INCISOS IV E V, DO CPM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE
AUTORIA PARA A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
HARMÔNICO E SUFICIENTE. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS. PROVA
TESTEMUNHAL INDIRETA. INFORMAÇÃO ADVINDA DE FONTE HUMANA SEM
IDENTIDADE REVELADA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os elementos
probatórios angariados ao processo são, em seu conjunto, suficientes para indicar a autoria
delitiva, porquanto harmônicos e compatíveis entre si, restando afastada qualquer dúvida
razoável. Indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando
fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, podem
autorizar o juízo de culpa do agente. A prova testemunhal indireta possui validade e
relevância na formação do convencimento judicial, desde que corroborada por outros
elementos probatórios, não havendo qualquer impedimento legal em sua utilização. Tendo
em vista o risco à integridade física ou moral decorrente da transmissão de informações
acerca de determinados delitos, mormente quando se trata de organização criminosa, em que
impera a lei do silêncio, a preservação da fonte é imprescindível para a segurança pública. É
válido o relato de informante sem identidade revelada, que teme pela própria segurança,
quando as informações por ele trazidas tenham sido corroboradas por diligências policiais no
curso da investigação criminal e também confirmadas nos depoimentos dos policiais em juízo.
O princípio do favor rei, na sua vertente do in dubio pro reo, não tem cabimento quando há
harmônico e suficiente conjunto probatório a comprovar autoria e materialidade dos delitos.
Recurso defensivo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000034-57.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de
Publicação: 19/12/2023) (grifos nossos)
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, não há que se falar em omissão, nulidade ou violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, pois o que se verifica é o mero inconformismo da Defesa
com a valoração das provas, o que extrapola os estreitos limites dos Embargos Declaratórios.
3.2. Omissão na refutação específica dos argumentos da Defesa
Outra omissão apontada pela Defesa consiste no fato de, supostamente, não
constar do Acórdão o enfrentamento, de modo específico, de teses defensivas relevantes, tais
como a possibilidade de o Acusado ter sido utilizado como “bode expiatório” e a alegação de
que o acervo probatório indicaria a autoria de terceiros, tendo se limitado à reavaliação
genérica das provas, sem refutação direta e pormenorizada desses argumentos.
Sem razão a Defesa em seu raciocínio.
O Aresto afastou tais alegações de maneira clara, lógica e suficiente, ainda que
sem a necessidade de menção literal a cada argumento defensivo, o que não é exigido pelo
ordenamento jurídico. Como é cediço, o julgador está obrigado a enfrentar as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, e não a rebater, um a um, todos os argumentos
apresentados pelas partes, máxime quando estes se mostram incompatíveis com o conjunto
probatório. Nessa direção caminha a jurisprudência desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E
AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E
PRECISA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I – É pacífico o entendimento da Suprema Corte e deste STM, inclusive em sede
de Embargos de Declaração em matéria criminal, que “o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento”. II - Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de matéria
fático-probatória, já debatida em primeira e em segunda instâncias. (...) Embargos de
declaração rejeitados. Decisão unânime”. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000235-83.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 6/10/2022, Data de Publicação: 19/10/2022)
(grifos nossos)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA
(ART. 308 DO CPM). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 3. Não houve obscuridade ou contradição, estando o
Acórdão fundamentado de maneira clara e objetiva, com argumentos concatenados
logicamente. 4. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
da Defesa, bastando fundamentar a Decisão, expondo as razões de decidir. Precedentes. 5.
Embargos rejeitados. Decisão unanime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 7000793-89.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/2/2022, Data de Publicação: 23/2/2022) (grifos
nossos)
Na hipótese sub oculi, o Acórdão procedeu a uma análise minuciosa e
cronológica de toda a dinâmica dos fatos, demonstrando, com base em múltiplas provas
independentes, que o Acusado:
- foi flagrado deixando sua residência pelos fundos, em circunstâncias
incompatíveis com qualquer comportamento regular;
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- arremessou munições em propriedade de terceiro, conforme relato direto do
civil, Sr. WILIAN; e
- deixou, no local da apreensão, objetos pessoais inconfundíveis, como
fotografias do próprio casal, reforçando o nexo de autoria.
Ao reconstruir detalhadamente essa sequência fática e apontar a convergência,
entre prova testemunhal direta, material e pericial, o Acórdão afastou, de forma implícita,
porém inequívoca, a hipótese de autoria de terceiros ou de imputação artificial ao Acusado.
A ponderação de que o Réu teria sido utilizado como “bode expiatório”
pressupõe a existência de indícios concretos da participação de terceiros, o que não se
verifica nos autos. O voto condutor evidenciou a:
- inexistência de qualquer elemento que vincule outros agentes à subtração das
munições;
- ausência de explicação plausível para a localização do material bélico e de
pertences pessoais do Acusado no local da apreensão; e
- falta de suporte lógico ou probatório para imputação diversa, afastando, de
modo claro e suficiente, essa tese defensiva.
O Acórdão também destacou a ausência de produção, pela Defesa, de qualquer
prova mínima que demonstrasse a participação de terceiros, limitando-se a formular meras
conjecturas, incapazes de invalidar um acervo probatório robusto, harmônico e coerente.
Nesse contexto, a simples alegação de autoria diversa, desacompanhada de
elementos concretos, não impõe ao julgador o dever de enfrentamento individualizado, pois
não se constitui tese juridicamente consistente, mas simples argumento retórico, dissociado
da realidade dos autos.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, o Acórdão não se limitou a uma
“reavaliação genérica das provas”, tendo realizado exame aprofundado e pormenorizado de
todos os elementos probatórios relevantes, concluindo, fundamentadamente, pela autoria
exclusiva do Acusado, o que afasta, por consequência lógica, qualquer possibilidade de
utilização do Réu como “bode expiatório” ou de imputação criminosa a terceiros.
Logo, inexiste omissão a ser sanada, configurando-se a irresignação defensiva
mero inconformismo com a conclusão condenatória adotada por este Sodalício.
4. Das obscuridades suscitadas
4.1. Obscuridade sobre a transformação de "indícios e presunções" em "verdadeira
prova"
A Defesa afirma que os indícios foram convertidos em prova suficiente para a
condenação, sem explicitar, de forma concreta e pormenorizada, como os elementos
considerados frágeis na Sentença absolutória passaram a atender aos critérios de
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

multiplicidade, convergência e verossimilhança, culminando no afastamento do in dubio pro
reo.
A tese defensiva não se sustenta.
O voto proferido pelo Relator apresentou claramente, em termos lógicos e
progressivos, como os elementos probatórios, inicialmente considerados de forma
fragmentada na Sentença absolutória, foram reavaliados em seu conjunto, passando a atender
aos critérios de multiplicidade, convergência e verossimilhança, típicos da prova indiciária
qualificada.
O Aresto consignou não se tratar de indícios isolados ou meras presunções, mas
de um conjunto consistente de fatos objetivos, amparado por fontes probatórias
independentes e produzidas sob o crivo do contraditório.
Restou satisfatoriamente demonstrado que os elementos probatórios são
múltiplos e provenientes de distintas origens, convergem harmonicamente para a autoria
atribuída ao Acusado e revelam narrativa fática verossímil, compatível com a lógica dos
acontecimentos.
O julgado foi expresso ao destacar que a Sentença absolutória incorreu em
equívoco ao analisar cada elemento de prova de modo compartimentado, desconsiderando
que a prova indiciária ganha força, exatamente quando examinada de maneira global e
sistêmica. Ao proceder à revaloração do conjunto probatório, o Acórdão demonstrou que os
indícios deixaram de ser frágeis e tornaram-se prova suficiente para a condenação, na medida
em que se reforçam mutuamente e excluem, com racionalidade, hipóteses alternativas.
Nessas circunstâncias, o afastamento do in dubio pro reo decorreu, não de
presunções abstratas, mas da constatação de que não subsistia dúvida razoável acerca da
autoria e materialidade delitivas. O voto consignou que a sucessão dos fatos, o
comportamento do Acusado, a apreensão das munições, a inexistência de qualquer indício
concreto de autoria de terceiros e a confirmação pericial da origem militar do material bélico
formam um quadro probatório seguro e coerente, incompatível com a conclusão absolutória,
por existência de dúvida.
Por conseguinte, não há obscuridade a ser sanada, haja vista o Acórdão
explicitar, de maneira suficiente e fundamentada, como os indícios presentes nos autos,
analisados em sua totalidade, converteram-se em prova apta a embasar o decreto
condenatório. A insurgência defensiva revela, na realidade, mero inconformismo com a
valoração das provas, o que não se confunde com o vício de obscuridade.
4.2. Obscuridade quanto à natureza e ao contexto da "confissão" e o direito ao silêncio
Os Embargos aduzem também a existência de obscuridade no Acórdão, ao
valorar como “confissão” declaração atribuída ao Embargante, não obstante o exercício do
direito constitucional ao silêncio no IPM e no interrogatório, sem esclarecer adequadamente a
natureza, o contexto e a validade probatória dessa manifestação no ambiente hierárquico
militar, tampouco como sua utilização se compatibiliza com o direito ao silêncio, afastando-
se valorações de cunho meramente subjetivo.
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O esforço da Defesa não procede.
O Acórdão não atribuiu à manifestação do Réu a natureza de confissão judicial
formal, tampouco a utilizou como elemento exclusivo ou determinante para o decreto
condenatório. Ao revés, ao transcrever trecho do parecer da PGJM, o voto reconheceu
expressamente que o Acusado exerceu legitimamente o direito ao silêncio, tanto no IPM
quanto em juízo, consignando o referido opinativo, inclusive, que tal opção não foi valorada
em seu desfavor.
A declaração referida no julgado foi corretamente enquadrada como confissão
extrajudicial informal, realizada em conjuntura administrativa e funcional, na presença do
Comandante da OM e de oficial que, posteriormente, confirmou o fato em juízo. Trata-se,
pois, de relato indireto, reproduzido por testemunha idônea, regularmente ouvida sob o crivo
do contraditório, e não de declaração formal prestada pelo Acusado em interrogatório.
Importa destacar que o Aresto foi expresso ao consignar que, mesmo
desconsiderada a referida declaração, o conjunto probatório remanesceria suficiente e
autônomo para embasar a condenação. Conjunto este formado por testemunhos diretos de
militares e civis que presenciaram a posse, o transporte e o descarte das munições; pela
apreensão de material bélico de uso restrito; pelo laudo pericial que atestou a origem das
munições; e por circunstâncias objetivas da conduta, incompatíveis com qualquer explicação
lícita.
Nesse prisma, o Acórdão não confundiu o exercício do direito ao silêncio com a
inexistência de manifestações voluntárias anteriores, tampouco utilizou o silêncio como
elemento incriminador. A valoração da declaração extrajudicial observou os parâmetros legais
e constitucionais, sendo tratada como prova acessória e corroborativa, jamais como
fundamento isolado para uma conclusão condenatória.
Via de consequência, não há obscuridade a ser sanada, pois o Acórdão
apresenta, de forma satisfatória, a natureza da declaração, seu panorama fático, sua função no
conjunto probatório e sua plena compatibilidade com o direito ao silêncio.
4.3. Obscuridade sobre o "destino escuso" das munições
A Defesa aponta obscuridade no Acórdão, quando menciona a possibilidade de
“destino escuso” das munições, com referência genérica a interesse de criminosos, sem
esclarecer se tal inferência foi utilizada para fundamentar a condenação ou para exasperar a
pena, nem como se compatibiliza com as provas concretas dos autos, afastando-se meras
suposições dissociadas da prova individualizada.
Não há aqui qualquer obscuridade.
O Aresto não utilizou a expressão “destino escuso” como elemento constitutivo
da condenação, nem como fundamento autônomo para a caracterização da materialidade ou
autoria delitivas. A condenação, não é demasia repetir, foi lastreada, com clareza e
objetividade, na prova concreta da subtração, guarda e tentativa de descarte de munições de
uso restrito pertencentes ao Exército Brasileiro, devidamente comprovadas por testemunhos
diretos, apreensão do material bélico e laudo pericial.
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A referência ao possível “destino escuso” das munições surgiu exclusivamente
no âmbito da análise da gravidade concreta da conduta, como consideração acessória e lógica
decorrente da natureza do material subtraído, da expressiva quantidade apreendida e das
circunstâncias em que os fatos ocorreram, em especial a retirada clandestina do
aquartelamento, a saída noturna e a tentativa de ocultação do material.
O voto deixou claro que não se imputou ao Acusado qualquer vínculo
comprovado com organizações criminosas, nem se afirmou a destinação efetiva das munições
a terceiros específicos. A menção ao interesse de criminosos foi feita em termos hipotéticos e
genéricos, como dado notório da realidade social, apto a ilustrar o potencial lesivo da
conduta, e não como presunção fática individualizada contra o Réu.
Nesse sentido, a referência ao “destino escuso” não foi utilizada para exasperar
a pena de forma automática, mas apenas para evidenciar a reprovabilidade da conduta, à luz
do risco inerente à circulação ilícita de munições de uso restrito.
Importante ressaltar que o veredito não se baseou em meras suposições
dissociadas do conjunto probatório, mas sim em elementos objetivos e concretos constantes
dos autos, consubstanciados na quantidade significativa de munições apreendidas, na
tentativa deliberada de ocultação em local ermo e na inexistência de qualquer destinação
lícita plausível apresentada pela Defesa.
Esses dados concretos afastam a tese de arbitrariedade ou subjetivismo,
demonstrando que a menção ao “destino escuso” não extrapolou os limites da fundamentação
racional, tampouco introduziu elemento estranho ao conjunto probatório.
Portanto, não há obscuridade a ser sanada, uma vez que o Acórdão delimitou
com clareza o alcance e a finalidade da referência. Esta não influenciou a configuração do
crime nem substituiu a prova da autoria ou materialidade, constituindo apenas consideração
acessória acerca da gravidade potencial da conduta.
5. Conclusão
Concluído o enfrentamento de todas as questões suscitadas nos declaratórios,
ressai nítida a conclusão de que o Embargante utiliza o presente instrumento processual como
uma espécie de segundo Apelo. Busca revolver a apreciação do conjunto probatório
sustentador do veredito condenatório, haja vista não se identificar, no Acórdão reprochado,
nenhuma das omissões ou obscuridades apresentadas, passíveis de ensejar sua reforma,
segundo aduz a Defesa.
A irresignação não logrou demonstrar a ocorrência de quaisquer dos vícios
elencados, não se desincumbindo de apresentar motivação hábil a justificar suas teses,
segundo os limites objetivos dos Embargos de Declaração, sucumbindo na demonstração da
necessária vinculação dos argumentos com o julgamento hostilizado.
Nesses termos, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, representativos do mero
inconformismo defensivo com a condenação imposta por esta Corte.
6. Dispositivo
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos de
Declaração, opostos em favor de MICAEL TARIGA IGLESIAS, por não vislumbrar os
alegados vícios no Acórdão vergastado, mantendo inalterados os termos deste, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382905v14 e do código CRC e3d68f4d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 23/04/2026, às 18:48:20
7000706-94.2025.7.00.0000
40001382905 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR